Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-21.2022.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos que alega ter sofrido em razão de falha na prestação de serviços odontológicos. Matéria afeta à competência de uma das câmaras da Subseção de Direito Privado I. Inteligência do artigo 5o, I.24, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos que alega ter sofrido em razão de falha na prestação de serviços odontológicos. Matéria afeta à competência de uma das câmaras da Subseção de Direito Privado I. Inteligência do artigo 5o, I.24, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.